Tribunal: TJDFT
Processo: 0741115-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741115-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: JOSE RICARDO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA contra a decisão proferida, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SNIPER. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “Nada a prover, nos termos da decisão de ID 98819421. Arquive-se definitivamente. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2022 08:56:01. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito” Decisão acima referida (ID 99819421): “O presente feito foi sentenciado, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido, consubstanciado na ausência de bens do devedor passíveis de constrição (ID 34258611). Arquive-se definitivamente. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2021 11:37:41. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito Narra que no decorrer da demanda foram deferidas penhora online via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, contudo sem sucesso. Defende equívoco no indeferimento da pesquisa pleiteada. Requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, a fim de determinar a realização da consulta ao SNIPER. Preparo recolhido (ID 41896004 e 41896006). É o relatório. DECIDO. Em relação ao SNIPER razão não socorre à parte agravante. Destaca-se que constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo à parte agravante demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. No entanto, importa destacar que não há evidência de que a parte agravante tenha esgotado as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de que a agravante tenha até o momento realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, tais como CENSEC (Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil) e CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Tais bancos de dados podem oferecer informações de bens dos devedores. Além disto, nenhum indicativo de que a pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) possa apresentar resultado diferente daqueles das consultas de ativos anteriormente efetivadas pelo BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF. De acordo com informações disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). O SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Contudo, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante consta das informações no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração. Desse modo, considerando essa fase ainda de implantação do SNIPER e também o fato de que a agravante ainda não esgotou as diligências para localização de bens a serem penhorados, tenho que nova diligência a ser efetivada pelo Juízo deve ser indeferida. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de dezembro de 2022